Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-23.2019.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-23.2019.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADENILSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DE CARVALHO SANTIAGO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de danos morais e materiais com incidência de juros de 1% ao mês, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre a condenação. Alega-se omissão quanto à taxa de juros aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a incidência dos juros de mora sobre condenação imposta à Fazenda Pública em relações não tributárias, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947) e a modificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3.
Consoante o entendimento do STF no Tema 810, sobre as condenações da Fazenda Pública devem incidir juros de mora conforme os índices de remuneração da caderneta de poupança, não sendo aplicável a taxa de 1% ao mês.

4.
A partir de 08/12/2021, com a publicação da EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices.

5.
Omissão reconhecida quanto à aplicação da taxa de juros, sendo necessário adequar os consectários legais à jurisprudência e à legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Até 08/12/2021, os juros de mora sobre condenações da Fazenda Pública devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, conforme o Tema 810 do STF.

2. A partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000596-23.2019.8.05.0176
,

nos quais figuram como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
,

e Embargado,

ADENILSON SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER

PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a